Tribunal: TJSP
Processo: 1006931-94.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SE HAVIA INTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA E ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. INÉRCIA DA AUTORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. TESE DE COAÇÃO MORAL

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SE HAVIA INTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA E ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR. INÉRCIA DA AUTORA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. TESE DE COAÇÃO MORAL E ECONÔMICA. AFASTAMENTO. INSTRUMENTALIZAÇÃO CONSCIENTE, PELO RÉU, DE EFETIVA VULNERABILIDADE ECONÔMICA SITUACIONAL MEDIANTE AMEAÇA DE DANO CONSIDERÁVEL À PESSOA, À FAMÍLIA OU AOS BENS DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte não pode alegar cerceamento de defesa pela falta de dilação probatória, se, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, ficou inerte e nada requereu.
2. Não se pode reconhecer vício de consentimento sem que existam elementos de convicção nos autos indicando a ocorrência dele.
3. Não havendo o ato ilícito, que é um pressuposto da responsabilidade civil, descrito na exordial, não há que se falar em fixação de indenização.